Tribunal: TJDFT
Processo: 0722548-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. TIPICIDADE da CONDUTA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 24-A da Lei 11.340/2006, depois de descumprir medidas protetivas, indo à casa de sua ex-mulher e tentado entrar à força.

2 A conduta é materialmente típica. O Juiz negara a revogação das medidas protetivas, as quais estavam em pleno vigor, verificando-se que o réu violou o normal funcionamento da administração da Justiça, bem jurídico tutelado pela norma.

3 O réu praticou a ação incriminada pouco depois ser posto em liberdade com monitoração eletrônica, agindo durante o repouso noturno e na presença da filha comum e dos vizinhos da ex-mulher, justificando a exasperação da pena-base em razão da culpabilidade e das circunstâncias do crime. O aumento de um oitavo incidente sobre a diferença entre as penas mínima e máxima em abstrato para cada moduladora é critério aceito pela jurisprudência.

4 Apelação não provida.